Tribunal: TJES
Processo: 5003153-35.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003153-35.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO ELIZIARIO PIRES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5003153-35.2022.8.08.0050

Recorrente: TELEFONICA DO BRASIL S A

Recorrido: ALESSANDRO ELIZIARIO PIRES

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação por meio da qual a parte Autora pretende que seja desbloqueada a linha de telefonia celular nº 27 99966-2494, sob a alegação de que teve sua linha de telefone móvel bloqueada indevidamente pela parte ré, que fundamentou seu ato devido procedimento padrão decorrente de inconsistências cadastrais. Desse modo, requereu o desbloqueio da linha telefônica e a indenização pelos danos morais por ela suportados.

Em síntese, o magistrado de piso julgou :
“
julgo procedente em parte o pedido autoral, para: a) confirmar a decisão de ID 18811917 e majorar a multa-diária para R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que a requerida reative a linha móvel (27) 99966-2494, de titularidade do demandante Alessandro Eliziario Pires, na modalidade pré-paga, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas); b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sete

mil reais) acrescido juros de mora e correção monetária a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).”

Em sede recursal, a recorrente requer a reforma da sentença

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Verifico que
a Requerida não comprovou suas alegações
de inconsistências cadastrais e principalmente qualquer prejuízos a terceiros ou
a própria Vivo.
Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos. E cito parte da sentença:

"11. Neste ponto, competia a requerida comprovar que realizou o desbloqueio da linha telefônica de n°. (27) 99966-2494, aliás, detendo todos os meios de fazê-lo, inclusive demonstrando o uso regular, chamadas e sua duração !? Na verdade, o único documento apresentado pela ré é uma captura de tela de seu sistema interno, com informação genérica, destituída de qualquer elemento concreto passível de embasá-la.12.
Quanto ao dano moral, resta configurado em razão dos sentimentos de angústia, sofrimento e indignação vivenciados pelo autor no presente caso, que excedem os meros aborrecimentos cotidianos. Afinal, o requerente está há quase 1 (um) ano com sua linha telefônica bloqueada indevidamente."

O consumidor, ora recorrido, após o primeiro bloqueio da linha telefônica, fez a ligação reclamando e foi encaminhado para a loja física da empresa recorrente, onde foi desbloqueado a linha telefônica, sendo posteriormente bloqueada novamente, se havia qualquer inconsistências cadastrais, sendo esse momento mais que oportuno para sanar essas inconsistências e evitar o bloqueio, o que não foi feito pela empresa.

Assim, é pertinente o pedido de desbloqueio e permanência da linha de telefonia celular nº (27) 99966-2494, de titularidade da parte autora.

Também procede o pedido de indenização por dano moral, ante a conduta abusiva e antijurídica da parte ré. A consumidora realizou reclamações junto à empresa e PROCON na tentativa de fazer desbloquear e restabelecer a linha telefônica em seu nome/CPF, mas não obteve êxito, ao contrário, a suspensão do serviço se manteve, culminado na decisão judicial proferida (ID 5383953).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência, confira-se:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO. DOCUMENTOS NOVOS. Os serviços de telefonia fixa prestados pela ré em favor da parte autora restaram interrompidos, embora não verificada qualquer inadimplência. A falha continuada no fornecimento dos serviços de telefonia fixa, aliada à desídia da ré em atender às solicitações de restabelecimento, enseja o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos morais sofridos, originários de violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio. A autora/apelada, enfim, logrou comprovar haver solicitado, reiteradamente, o restabelecimento dos serviços, evidenciando o descaso da requerida na resolução do problema, o que acarreta dano moral in re ipsa , nos termos da jurisprudência desta Corte. O valor da indenização deve ser fixado de forma proporcional ao abalo sofrido, nos termos do artigo 944 do CC/2002. No caso em pauta, vai mantida a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte, em situações análogas. Impossibilidade de conhecimento dos documentos acostados em sede de apelação, pela parte ré, pois não se tratam de documentos novos, disponibilizados ou acessíveis após a sentença. Inteligência do art. 435 do CPC/2015. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079543179, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 21/02/2019)

O quantum indenizatório é mensurado de acordo com a extensão do dano, e não pelo grau de culpa e outro fator e a aplicação da pena do desestímulo, onde o município que cometeu o ato ilícito venha buscar procedimentos internos para evitar outros casos idênticos. Urge salientar, que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não configura um enriquecimento ilícito por parte da autora, sendo um valor justo e adequado para o caso em concreto.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)